Tribunal: TJDFT
Processo: 0728319-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA.
1. Na ação de busca e apreensão, o autor visa a retomada do veículo objeto de alienação fiduciária enquanto que, na ação revisional, discute-se a validade das cláusulas do contrato de financiamento celebrado.
2. Embora ambas as ações sejam referentes ao mesmo contrato de financiamento e com identidade de partes, não se vislumbra identidade de objeto ou causa de pedir que justifique a conexão entre as ações.
3. A distribuição da ação revisional deve ocorrer de forma aleatória, inexistindo prevenção do juízo no qual tramita a ação de busca e apreensão do veículo.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da Vara Cível do Riacho Fundo.